Tribunal: TJDFT
Processo: 0705075-82.2025.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705075-82.2025.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: JABES ALBERTO VIANA DE SOUZA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Santander Brasil Administradora de Consorcio Ltda. contra sentença do juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 76616250), que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Jabes Alberto Viana de Souza, indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. ajuizou a presente ação em face de REU: JABES ALBERTO VIANA DE SOUZA, partes qualificadas nos autos. Foi determinada a emenda da petição inicial, mas a parte requerente não logrou em cumprir o comando judicial, uma vez que não corrigiu a irregularidade, não comprovando a constituição da parte requerida em mora, conforme se afere de ID 243910660 (fls. 91/95). Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do arts. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, do CPC. Não houve bloqueio RENAJUD. Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios. Sentença registrada eletronicamente nesta data, publique-se e intimem-se. Inconformado, apela o autor. Em razões recursais (Id 76616253), sustenta que a emenda à petição inicial foi devidamente apresentada no prazo legal, demonstrando a validade da notificação enviada ao apelado e sua constituição em mora. Afirma que o juízo de origem não apreciou o mérito da manifestação apresentada, proferindo sentença sem considerar os argumentos e documentos juntados. Defende que, conforme entendimento consolidado pelo STJ sob o Tema 1132, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, o que dispensa a prova de recebimento da missiva. Argumenta cumprir ao apelado atualizar seu endereço, sob pena de violar o princípio da boa-fé objetiva. Defende que a extinção do processo sem julgamento do mérito contraria os princípios da primazia da solução de mérito, da instrumentalidade das formas e da inafastabilidade da jurisdição. Ao final, formula o seguinte pedido: “Por todo o exposto, requer seja o presente recurso de apelação CONHECIDO, para que, no mérito, seja-lhe DADO PROVIMENTO, para o fim de reformar a r. sentença recorrida, anulando-a e revertendo o julgamento, devendo o processo retornar ao estado em que se encontrava, até seus ulteriores termos.” Preparo regular (Id 76616255). Mantida a sentença, o juízo de origem dispensou a citação para contrarrazões (Id 76616256). É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, esclareço que o art. 932, V, “b”, do CPC, estabelece incumbir ao Relator dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a “acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. Assim, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos processuais de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, com fundamento no art. 1.012, caput, do CPC c/c o art. 3o, § 5o, do DL 911/1969. Saliento a desnecessidade de citação do réu nesta fase do procedimento, visto que ainda não angularizada a relação jurídico-processual. Consoante relatado, o juízo sentenciante deu como não atendida a determinação de emenda à inicial para ser demonstrada a mora em que teria incorrido a parte devedora, embora tenha estabelecido à parte autora que assim procedesse,: Emende a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, tendo em vista que o A.R retornou com a informação 3X ausente (ID 240858906, fl. 76), que não é abarcada pelo Recurso Repetitivo 1132 do STJ. Tal exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, ou ainda, com o protesto de título. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. (Id 76616247) O autor/apelante afirma a suficiência do envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor segundo por ele (o devedor) informado no contrato. Diz que o encaminhamento assim feito o constitui em mora por descumprimento de obrigações ajustadas em contrato de alienação fiduciária. Brada desnecessário ao credor demonstrar o efetivo recebimento da correspondência pelo destinatário. Com razão o apelante. A notificação da mora ao devedor fiduciário pode ser feita por meio de carta registrada com aviso de recebimento ou protesto do título vinculado ao contrato de mútuo. É indispensável em ações de busca e apreensão, conforme o disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/1969: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Pois bem, é certo que a mora do devedor se verifica com a simples falta de pagamento da parcela do mútuo até a data do vencimento da obrigação, uma vez que se trata de obrigação ex re. Não há exigência de notificação do devedor para constitui-lo em mora. O § 2o do artigo 2o do Decreto-lei 911/1969 exige, como condição para o exercício da ação de busca e apreensão, a demonstração não da constituição em mora, mas de que o devedor foi dela notificado. A prova desse ato extraprocessual se faz na demonstração do recebimento, mesmo que seja por terceiro, de correspondência registrada com aviso de recebimento enviada para o endereço informado no contrato. Se para localidade diversa da informada no contrato, a validade da comunicação dependerá do recebimento pessoal da carta pelo devedor inadimplente. No caso, é certo que a notificação da mora foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento para o endereço do devedor informado no contrato em que estipulada a alienação fiduciária em favor do autor/apelante. A carta, contudo, foi devolvida com a informação de “Ausente” 3 vezes (Id 76616236 - Pág. 1 e 76616239 - Pág. 4). Não houve recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiro. Esta Relatoria, com esteio em orientação expressa no art. 321, caput, do CPC, entendia ser imprescindível a emenda à petição inicial para o atendimento à exigência do art. 2o, § 2o, do DL 911/1969, de modo a comprovar a notificação da mora ao devedor fiduciário, não se considerando como atendida a formalidade quando frustrada a tentativa de entrega da carta no endereço informado no contrato. Ocorre que a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão ordinária realizada no dia 9 de agosto de 2023 deu provimento, por maioria, aos REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, firmando no julgamento repetitivo do Tema 1.132 a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”. No voto condutor, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento, destacando, ainda, que: Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor. A tese jurídica de caráter vinculante firmada pelo STJ no referido precedente (Tema 1.132), por sua natureza, deve ser aplicada a todos os processos, pendentes e futuros, que versem sobre a mesma temática. Obrigatório, destarte, aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo, aplicar o entendimento consolidado na decisão tomada em sede de recurso especial repetitivo, nos termos do art. 927, CPC. Assim, imperioso adotar o entendimento da desnecessidade do recebimento da correspondência pelo destinatário ou por terceiros para comprovação da mora do devedor, quando enviada a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato. É que, aplicando-se a tese do tema repetitivo 1.132 do STJ, tem-se como cumpridos os requisitos exigidos pelo § 2o do artigo 2o do Decreto-lei 911/1969, com a configuração da mora do devedor por meio da notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento. Com efeito, a posição que tem o Superior Tribunal de Justiça na uniformização da interpretação de lei federal em todo o território nacional; a necessidade que tem o Poder Judiciário, por todos os seus órgãos, de garantir a coerência do Direito, sem o que não haverá segurança jurídica; e a opção legislativa pela imposição aos juízes e tribunais da observância do acórdão proferido em julgamento de recurso especial repetitivo, verdadeiro indexador jurisprudencial (art. 927, III, do CPC); tornam imperativo acolher para a situação concreta, a que faltam elementos que permitam aplicar a técnica do distinguishing, a ratio decidendi inequivocamente adotada pela Corte Cidadã. Desse modo, tendo em conta o sentido que ao Direito atribuiu o Superior Tribunal de Justiça, é de ser reconhecida a comprovação da mora do devedor fiduciante por meio do envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço constante do contrato garantido por alienação fiduciária. Com esses argumentos e com supedâneo no art. 932, V, “b”, do CPC, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para cassar a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos ao juízo origem para que regular processamento seja dado à ação de busca e apreensão porque demonstrada a devida constituição em mora da parte ré/apelada. O juízo de origem poderá dar ordenação diversa se, ao exame dos autos, verificar não estarem atendidos outros requisitos indispensáveis ao regular prosseguimento do feito. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora